Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. PRETENSÃO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CCS-BACEN. DESNECESSIDADE EM RAZÃO DE VEÍCULO JÁ PENHORADO COM FORTES POSSIBILIDADES DE ADIMPLEMENTO TOTAL DO CRÉDITO PERSEGUIDO, EM TORNO DE R$4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS). MEDIDA DESPICIENDA. PERTINÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DISTINGUISHING. CASO QUE NÃO SE ASSEMELHA COM O PRECEDENTE CITADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAR AS DILIGÊNCIAS AO ALCANCE DO CREDOR. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. ART. 789, II, “C”, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A regra processual é de que é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, alínea "c" do Código de Processo Civil.

2. Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea "c", do CPC, para o Poder Judiciário.

3. A despeito da possibilidade de consulta via sistema CSS-BACEN a fim de encontrar ativos financeiros da parte executada, neste caso concreto, já foi encontrado bem penhorável, com fortes possibilidades de adimplemento total do crédito perseguido judicialmente. 3.1. Por se revelar medida excepcional, incabível o deferimento de expedição de ofícios ao Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional (CCS), quando não resta efetivamente demonstrado que o credor esgotou todos os meios ao seu alcance para localizar bens da parte executada, sendo despicienda no caso diante da efetivação de penhora de veículo com fortes possibilidades de adimplemento total do crédito perseguido, em torno de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Agravo de instrumento desprovido.